Tribunal: TCU
Processo: 019.116/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Maria Yoshizaki Oda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em benefício de Maria Yoshizaki Oda. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, VIII, 259, II, e 260, § 1o, 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Yoshizaki Oda; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. se abstenha de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão considerado ilegal, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. comunique ao interessado sobre a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que o interessado tomou ciência desta deliberação.